Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702319-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DALIO RIBEIRO DE MENDONCA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de Id. 43102792, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões de embargos, os exequentes agravantes alegam que o decisum restou omisso, pois não considerou que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos de origem, que acolheu os embargos declaratórios, opostos em face do decisum que determinou a aplicação da Tarifa Referencial como índice de correção monetária, para determinar a expedição dos requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, interrompendo-se o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento. Ressaltam que o presente recurso objetiva a discussão do índice de correção monetária, tendo, dessa forma, o executado agravante impugnado especificamente a decisão recorrida e explicitado seu pedido de reforma. Aduzem, ainda, que o decisum incorreu em erro de fato ao consignar que “os exequentes agravantes se limitam a discutir o índice de correção monetária a ser aplicado, questão objeto de decisão anterior (Id. 143310307, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 144416557, dos autos de origem), cuja matéria está sendo discutida no AGI 0741293-68.2022.8.07.0000” (Id. 43565737 - Pág. 2), pois citado agravo discute tão somente a expedição de requisitórios para pagamento de valores que não ultrapassam o teto de 20 salários. Sustentam que o agravo de instrumento no 0741293-68.2022.8.07.0000 e o no 0702319-25.2023.8.07.0000 possuem causa de pedir e pedidos diversos, tendo o decisum recorrido incorrido em erro ao considerar a ocorrência de interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, visando-se o conhecimento do agravo de instrumento e o seu regular processamento. Contrarrazões aos embargos declaratórios apresentadas pelo executado agravado no Id. 44152423, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Como é cediço, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Em suas razões de embargos, os exequentes agravantes alegam que o decisum restou omisso, pois não considerou que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos de origem, que acolheu os embargos declaratórios opostos em face do decisum que determinou a aplicação da Tarifa Referencial como índice de correção monetária, para determinar a expedição dos requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, interrompendo-se o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento. Ressaltam que o presente recurso objetiva a discussão do índice de correção monetária, tendo, dessa forma, o executado agravante impugnado especificamente a decisão recorrida e explicitado seu pedido de reforma. Com efeito, analisando os autos de origem, verifica-se que, em 22/11/2022, foi acolhida a impugnação do DF para reconhecer o excesso de execução no valor de R$6.956,81. Opostos embargos declaratórios contra referida decisão, foi proferido o decisum de Id. 144416557, datado de 05/12/2022, que acolheu os aclaratórios para determinar a expedição de requisitórios em relação ao valor incontroverso. Por sua vez, no Id. 144664641 dos autos de origem, foi carreada decisão proferida em sede do agravo de instrumento no 0741293-68.2022.8.07.0000, interposto contra o decisum de Id. 141943444 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para declarar a inconstitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos. Já no Id. 144850046 dos autos de origem, foi proferida decisão que determinou que se aguarde o julgamento definitivo do AGI 0741293-68.2022.8.07.0000 e a preclusão do decisum para a expedição dos requisitórios. Os embargos declaratórios opostos contra referido decisum foram acolhidos pela decisão de Id. 147306386, que consignou o seguinte: “Com os cálculos, expeça-se precatório do principal mais custas, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais, referente ao valor incontroverso. Após a expedição, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 143310307” (Id. 147306386 - Pág. 3, dos autos de origem). Dessa forma, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão (Id. 144850046 dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018) integrada pelos embargos declaratórios (Id. 147306386 dos autos de origem) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde a preclusão do decisum para expedição dos requisitórios dos valores controversos; bem como determinou a expedição de “precatório do principal mais custas, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais, referente ao valor incontroverso” (Id. 147306386 - Págs. 2 e 3, dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018), não em face da decisão que definiu o índice de correção a ser aplicado, como alega os exequentes embargantes. Assim, analisando os fundamentos da decisão embargada, é possível antever a intenção do exequente embargante de rediscutir a matéria analisada por este Colegiado de forma unânime, o que não se revela admissível, mormente porque o decisum fundamentou com propriedade sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade: “Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido, o magistrado a quo determinou que se aguarde a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios dos valores controversos; bem como determinou a expedição de “precatório do principal mais custas, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais, referente ao valor incontroverso” (Id. 147306386 - Págs. 2 e 3, dos autos no 0715571-75.2022.8.07.0018). Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que os exequentes agravantes se limitam a discutir o índice de correção monetária a ser aplicado, questão objeto de decisão anterior (Id. 143310307, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 144416557, dos autos de origem), cuja matéria está sendo discutida no AGI 0741293-68.2022.8.07.0000. Dessa forma, verifica-se que os exequentes não se desincumbiram de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não restando especificado o seu pedido de reforma, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade.” (Id. 43102792 - Pág. 2). Aduzem, ainda, que o decisum incorreu em erro de fato ao consignar que “os exequentes agravantes se limitam a discutir o índice de correção monetária a ser aplicado, questão objeto de decisão anterior (Id. 143310307, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 144416557, dos autos de origem), cuja matéria está sendo discutida no AGI 0741293-68.2022.8.07.0000” (Id. 43565737 - Pág. 2), pois citado agravo discute tão somente a expedição de requisitórios para pagamento de valores que não ultrapassam o teto de 20 salários. Sustentam que o agravo de instrumento no 0741293-68.2022.8.07.0000 e o no 0702319-25.2023.8.07.0000 possuem causa de pedir e pedidos diversos, tendo o decisum recorrido incorrido em erro ao considerar a ocorrência de interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão. Conforme acima relatado, no Id. 144664641 dos autos de origem, foi carreada decisão proferida em sede do agravo de instrumento no 0741293-68.2022.8.07.0000, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para declarar a inconstitucionalidade da Lei do DF no 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos. Portanto, o aludido agravo de instrumento não discute questão referente ao índice de correção monetária a ser aplicado, mas matéria afeta à constitucionalidade ou não da Lei no 6.618/2020, que majorou o limite de expedição da RPV para 20 salários mínimos, havendo, de fato, erro material no trecho supracitado do decisum. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para sanar erro material, excluindo-se da decisão embargada o seguinte trecho: “Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que os exequentes agravantes se limitam a discutir o índice de correção monetária a ser aplicado, questão objeto de decisão anterior (Id. 143310307, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 144416557, dos autos de origem), cuja matéria está sendo discutida no AGI 0741293-68.2022.8.07.0000.” I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora